Tribunal: TCU
Processo: 037.066/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que julgou procedente representação a respeito de fraude em licitações de Instituições Federais de Ensino e, entre outras medidas, declarou a inidoneidade das empresas recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por GD Distribuidora de Livros Ltda., Helen Paula Caitana Dias Ltda. e Dias Distribuidora de Livros Ltda. contra o Acórdão 608/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou representação a respeito de possível conluio e fraude em licitações para aquisição de material bibliográfico de quatorze Instituições Federais de Ensino; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação às recorrentes.